Tribunal: TJPA
Processo: 0802096-12.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802096-12.2019.8.14.0005

APELANTE: SERGIO LUIZ CARNEIRO CAMPOS

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Lei n.º 4.717/1965 e do artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, entende-se que a ação popular visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

2.

Considerando a narrativa constante na inicial, não é possível verificar a presença de ato ou omissão lesivos ao patrimônio público, o que acarreta o indeferimento da inicial.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a)Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Sérgio Luiz Carneiro, desafiando sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou extinta a Ação Popular ajuizada pelo apelante, em desfavor do Município de Altamira.

O apelante se insurge contra a decisão, alegando que ajuizou a ação popular com o objetivo de compelir o ente municipal a aplicar imediatamente o regime jurídico único dos servidores do município de Altamira, em relação as horas extras e ao adicional noturno dos vigilantes.

Diz que a ação popular não deve ser confundida com as ações individuais existente, as quais estão cobrando valores devidos no passado. Assim, informa que está buscando com a presente ação é a aplicação da Lei pelo Município.

Alega que o descumprimento da norma está causando ofensa aos princípios da moralidade e legalidades administrativas.

Afirma que a conduta do ente municipal contraria os artigos 5º, LXXIII e 37, ambos da Constituição Federal.

Aduz que os prejuízos ao patrimônio público foram devidamente comprovados nos autos, contudo, ainda que esta Corte assim não entenda, diz que a ilegalidade do ato e a ofensa ao princípio da moralidade administrativa já se mostram suficientes a amparar o ajuizamento da ação popular.

Relata que a ilegalidade encontra-se elencada no artigo 2º, parágrafo único, alínea c, da Lei n.º4.717/65.

Requer provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (id. 6042692).

O Ministério Público emitiu parecer (Id.

6383750
), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Sérgio Luiz Carneiro, desafiando sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou extinta a Ação Popular ajuizada pelo apelante, em desfavor do Município de Altamira.

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

O cerne do recurso é definir se agiu com acerto o juízo de primeiro grau, ao extinguir a ação popular, sem resolução do mérito, indeferindo a inicial, por entender que o meio escolhido pelo autor, para tutelar o seu direito não foi adequado.

Inicialmente, cumpre registrar que, de acordo com o artigo 1º, da Lei n.º 4.717/1965
[1]
, e o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal
[2]
, a Ação Popular destina-se a combater ato ou omissão lesivos ao patrimônio público.

Diante de tal ponderação e considerando o teor da petição inicial, entendo que o Autor pretendia que o Regime Jurídico Único dos servidores do Município de Altamira fosse cumprido pelo ente municipal, especificamente em relação ao pagamento de horas extras e adicional noturno à categoria dos vigilantes.

Entende que tal descumprimento da Lei fere o princípio da legalidade e da moralidade administrativa e, portanto, cabível a ação popular.

A razão não assiste ao apelante.

Isso porque, apesar do suposto descumprimento da Lei ferir a moralidade administrativa, não viola o patrimônio público, o qual, de acordo com a Lei 4.717/65, é o conjunto de bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico pertencente aos entes da administração pública.

Desse modo, concluo que, de fato, a irresignação do autor não se enquadra nas hipóteses de ação popular, uma vez que o patrimônio público não pode ser confundido com direitos de uma determinada categoria.

Ademais, o apelante não indicou em sua ação o ato lesivo ao patrimônio público, se limitando a afirmar que a violação da Lei já dá ensejo ao ajuizamento da ação.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ.
AÇÃO

POPULAR
. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO

DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE DO ATO. REEXAME DO CONJUNTO

FÁTICO

E

PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

7/STJ.

1.

A

via recursal

eleita

não

é apropriada para analisar a contrariedade da

Lei

Complementar

Distrital nº 872/2013, em face do art. 73, da Lei

nº

4320/64.

Isso

porque,

nos

termos

do

art.

102,

III, d, da

Constituição

Federal,

cabe

ao

Supremo

Tribunal

Federal "julgar

válida lei local contestada em face de lei federal".

2.

A pretensão do ora recorrente foi negada aos fundamentos de que,

além

de

que:

(a) foi manejada
ação popular
como sucedâneo de
ação
direta

de

inconstitucionalidade;

e,

(b)

não

foi

apontado,

especificamente,

ato lesivo ao Fundo de Apoio à Cultura do Distrito

Federal.

Tais

premissas,

ao

fundamentar

o não
cabimento
da
ação

popular,

estão

de

acordo

com

a orientação jurisprudencial desse

Sodalício
.Precedentes.3. A revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido, segundo o qual

não

houve "demonstração da prática efetiva de atos lesivos ao patrimônio

público",

não

tendo sido atendidos todos os requisitos necessários

à admissibilidade da
ação popular
,
demanda o reexame de matéria de fato, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (STJ AgInt no AREsp n.º1031951/DF. 2ª Turma. Rel. Min. Mauro Campbell Mar
ques. DJe 30.05.2017). Grifei

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
. DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.(TJ-PR - PET: 12249848 PR 1224984-8 (Acórdão), Relator: Edison de Oliveira Macedo Filho, Data de Julgamento: 22/07/2014, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1382 30/07/2014).” Grifei

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
acima.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38)
, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

[2]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Belém, 01/02/2022